Tribunal: STF
Processo: RE 109200
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-28
Data de publicação: 1988-06-28

Ementa:
REGISTRO PÚBLICO. TITULARIDADE DE BENS IMÓVEIS. INCIDENCIA DA
SÚMULA DO STF.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS RRLATIVOS A TITULARIDADE DE BENS IMÓVEIS.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA INDEMONSTRADO. REEXAME DE MATÉRIA DE
FATO. INCIDENCIA DOS ENUNCIADOS 282 E 279 DA SÚMULA DO STF.
HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO.